Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS DE CONDOMÍNIO. PENHORA DE "DIREITOS AQUISITIVOS" RELACIONADOS A DETERMINADO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionados a determinado bem imóvel.
2. Os eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2.1. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que o devedor seja efetivamente o titular da situação jurídica passível de valoração econômica. 2.2. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado à margem da matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC.
3. Com efeito, na hipótese dos autos observa-se que o nome do recorrido consta como devedor fiduciante na matrícula do bem imóvel. Diante desse contexto os dados probatórios coligidos aos autos são suficientes para permitir a consecução do ato de penhora.
4. Recurso conhecido e provido.